Tribunal: STF
Processo: RE 1595728
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcelo Roni de Morais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
“Apelação Cível – Administrativo – Servidor Municipal – Município de Itanhandu/MG – Estatuto do Servidor Público Municipal – Adicional de Insalubridade: Ausência de Regulamentação – Base de Cálculo: Salário Mínimo: Vinculação: Inconstitucionalidade – Congelamento do Valor: Possibilidade: Repercussão Geral. 1. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade (Supremo Tribunal Federal – STF – RE 565.714/SP, em repercussão geral). 2. ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’ (Súmula Vinculante nº 4). 3. Consoante entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, nada impede o congelamento do valor a fim de suprir a lacuna legislativa até que legislação superveniente disponha sobre a matéria.” (Apelação Cível nº 1.0000.24.308562-8/001, 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Peixoto Henriques, Relator, Red. p/ o acórdão Des. Oliveira Firmo, j. 22.09.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, IV, 37, XIII e 37, XV, da Constituição da República, à Súmula Vinculante nº 4 e ao Tema 25 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 37, XIII e 37, XV, da Lei Maior, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste o recurso.
Transcrevo excerto do voto que prevaleceu no julgamento:

“Como visto, muito embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade (RE 565.714/SP) e que ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’ (Súmula Vinculante nº 4), conforme mesmo vinha me manifestando em diversos julgados, consoante entendimento firmado pelo STF, nada impede o congelamento do valor a fim de suprir a lacuna legislativa até que legislação superveniente disponha sobre a matéria. 
Assim, em relação à base de cálculo da vantagem pleiteada e à luz do quanto decidido em repercussão geral pelo STF, o caso será de manter o salário mínimo, no entanto, congelando o valor até o advento de norma posterior que o altere. 
[...] 
E, embora entenda que o servidor em cargo efetivo do MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG não faça jus ao adicional por insalubridade, por ausente legislação municipal específica que o preveja (estando pendente de regulamentação o disposto no Estatuto dos Servidores – Lei complementar municipal nº 5/2016), no ‘caso concreto’ a parte autora demonstrou já receber o referido adicional. 
A controvérsia cinge-se, portanto, somente à base de cálculo sobre a qual deva incidir o adicional, pelo que, à ausência de lei específica, entendo que deva ser julgado improcedente também esse pedido.”

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4).
Além disso, o Tema 25 da repercussão geral, firmado no RE 565.714-RG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cujo julgamento deu origem à Súmula Vinculante 4, restou assim decidido por esta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

Em caso análogo, a decisão monocrática RE 1.573.525, Rel. Min. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.10.2025:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Na mesma orientação, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.479.902-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2024)
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 69.716-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2024).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente